Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734788-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: PEDRO ALVES RAPOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DA ÁREA DE LAZER. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. DEMANDAS INDIVIDUAIS ANTERIORES. ARTIGO 104 DO CDC. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. 1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da r. sentença vergastada. 2 − Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, o ajuizamento de ação coletiva para a proteção dos direitos dos consumidores não induz litispendência relativamente às ações individuais. Todavia, em relação aos efeitos da coisa julgada na ação coletiva de consumo, a legislação consumerista consagrou a regra de que os autores das ações individuais não se beneficiarão dos efeitos da coisa julgada ultra partes ou erga omnes da ação coletiva caso não requeiram a suspensão da respectiva demanda individual, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 3 − Adotou-se, portanto, o denominado “right to be out” no tocante ao alcance dos efeitos da coisa julgada nas ações coletivas. Ou seja, se estiver pendente de julgamento uma ação individual e uma ação coletiva versando sobre o mesmo assunto e não houver pedido de suspensão da demanda individual, conforme o procedimento previsto no art. 104 do CDC, o Autor da ação individual, que continuará tramitando normalmente, não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da ação coletiva, ainda que os pedidos formulados na demanda coletiva tenham sido julgados procedentes. 4 − Constata-se claramente que os pedidos e causa de pedir das demandas individuais ajuizadas pelo ora Apelante são diversos daqueles relativos à Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2. Com efeito, nas ações individuais o ora Apelante pretendeu a condenação da construtora Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em virtude do alegado atraso na entrega do imóvel localizado no empreendimento Altos de Taguatinga II. Já na demanda coletiva, o MPDFT requereu a condenação da construtora ao pagamento não só de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento habitacional, mas também indenização por danos materiais e morais em razão da propaganda enganosa relativa à área de lazer do empreendimento, a qual não foi entregue conforme o anunciado pela construtora. 5 − Em virtude da ausência de identidade entre os pedidos e causa de pedir das ações individuais e da demanda coletiva proposta pelo MPDFT, não havia a necessidade de formulação de pedido de suspensão dos Feitos individuais, afigurando-se totalmente possível que o ora Apelante seja beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da Ação Civil Pública, Feito no 2015.01.1.136763-2, especificamente no que tange ao recebimento de indenização por danos morais. 6 – Ainda que assim não o fosse, o acervo probatório dos autos demonstra que a Apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva ciência do Apelante acerca do ajuizamento da Ação Civil Pública, sendo certo que a mera publicação de edital não tem o condão de demonstrar a ciência inequívoca dos autores das ações individuais. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, relativos às omissões acerca da ausência de fundamentação, previsão legal do sistema Opt-in, ilegitimidade ativa da recorrida, eficácia preclusiva da coisa julgada material e contradição em relação à ocorrência de cerceamento de defesa, Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ademais, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 1.022, parágrafo único, I, II e III, e 489, § 1o, V e VI, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, a fim de adotar o entendimento de que a dívida foi contraída para a construção da casa, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. A incidência da Súmula no 7/STJ inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1580632/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019.* Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025